Tribunal: TCU
Processo: 042.525/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1778/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.525/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione Cavalcante Filho (XXX.364.272-XX); Charles Alberto Schettini de Alcantara (XXX.765.855-XX); Denise Aparecida Alves Lago (XXX.459.648-XX); Elaine Oliveira do Carmo (XXX.449.478-XX); Jairo Lopes da Silva (XXX.844.659-XX); Karin Fabiana Scaloppi Dias (XXX.698.558-XX); Marcelo Augusto Federici de Carvalho (XXX.468.888-XX); Martha Luise Wurmli (XXX.746.928-XX); Paulo Henrique Goulart (XXX.810.529-XX); Sandra Santos Ribeiro Omena (XXX.279.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.